Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-77.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007654-77.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – TRANSFERÊNCIA DE SOLDADO MOTIVADA NA NECESSIDADE DO SERVIÇO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE OUTRO SOLDADO À PEDIDO – FINALIDADE INCOERENTE – MOTIVAÇÃO NULA – PERMUTA ILEGAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado. Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio.

A movimentação
do impetrante, deixa de atender a motivação e finalidade do ato, tornando-o nulo, haja visa que suprimida pela movimentação de outro soldado com base no interesse próprio, cuja situação mais se enquadra numa permuta ilegal realizada sem o consentimento do impetrante, uma vez que não comprovada a real necessidade de serviço.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1007654-77.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: VANCLEITON DE PAULA E SILVA

IMPETRADO
: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança

com Pedido de Liminar

impetrado por
Vancleiton de Paula e Silva
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando a invalidação do ato de sua transferência da cidade de Barra do Garças para a cidade de Novo Mundo.

O Impetrante aduz que, é policial militar, lotado no município de Barra do Garças e que foi surpreendido com a publicação da Circular Interna lavrada pela autoridade apontada coatora, determinando a sua transferência por necessidade do serviço para o núcleo PM – Novo Mundo, local onde deverá se apresentar em 9-6-2019.

Afirma que, o motivo da transferência seria o pouco contingente naquela localidade, mas, tal alegação não deve prosperar, haja vista que outros militares foram removidos da Comarca de Novo Mundo para Barra do Garças.

Assevera que, o ato impugnado afronta diretamente o preconizado no art. 33 do Decreto nº. 591/1980, o qual regulamenta a movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo, pois, indevida a movimentação em período inferior a quatro anos contados da última transferência.

Requer a concessão da medida liminar para suspender o ato abusivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para tornar sem efeito o ato de transferência do Impetrante.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Impetrante para emendar a inicial para retificar o polo passivo da ação, uma vez que constavam como Impetrados, os Comandantes do 2º Batalhão da Polícia Militar de Barra do Garças, MAJ PM Flávio Pereira Diniz, CEL PM Jonildo José de Assis e TEN CEL PM Antônio Gilvando de Souza (ID. 8231616).

Em cumprimento à essa determinação, acostou petição do Impetrante (ID. 8236588), pugnando para constar somente como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Jonildo José de Assis, que restou deferida.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 8276229

Nas informações apresentadas (ID n.8573037), a autoridade coatora pugnou pela não concessão da ordem, afirmando ser a remoção do policial ato discricionário compatível com a necessidade do serviço.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
8999736
), manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como consignado no relatório, trata-se de
Mandado de Segurança

com Pedido de Liminar

impetrado por
Vancleiton de Paula e Silva
contra ato tido por ilegal praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, objetivando a invalidação do ato de sua transferência da cidade de Barra do Garças para a cidade de Novo Mundo.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 8276229.

A celeuma da ação mandamental se cinge à discussão acerca da legalidade da transferência, de ofício, do Impetrante.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o
Impetrante é policial militar, lotado no município de Barra do Garças e, que foi removido,
ex officio
, por necessidade do serviço público, conforme se verifica do trecho da decisão exarada pela autoridade impetrada (ID. 7969988 – fls. 27). Veja-se:

[...].

Considerando o que prescreve o Artigo 130 da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art.

1º

-

Transferir

por

Necessidade

do

Serviço

o(a) SD

PM

VANCLEITON DE PAULA E SILVA – RG: 886.871 – do(a) 2º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BARRA

DO

GARÇAS) para

o(a) NÚCLEO

PM

-

NOVO MUNDO

no

dia 10/05/2019, com ônus para o Estado.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diz que a transferência é a modalidade de movimentação, que pode se realizar por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado, que será concretizado por necessidade do serviço ou interesse próprio,
verbis
:

Artigo 2º
- A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Artigo 3º -
O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:

[...].

2
)
Transferência é a modalidade de movimentação
, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por
iniciativa da autoridade competente
ou a requerimento do interessado. Será feita por
necessidade do serviço
ou por interesse próprio.

Pelos dispositivos acima colacionados, observa-se que o policial pode ser movimentado, de ofício, pelo Administrador sempre que houver interesse e necessidade do serviço público. Todavia, esta liberdade de escolha ou discricionariedade fica restrita ao fim a que se destina o ato, ou seja, à motivação, sob pena de sua inobservância caracterizar arbitrariedade.

No caso em análise, verifica-se no documento
(ID. 7969988 – fls. 27),
que foi determinada a transferência do Impetrante, por necessidade do serviço público, do Município de Barra do Garças para Novo Mundo, além da Portaria nº 21255 (fls. 15), que concedeu transferência, a pedido, do soldado PM Pablo Aparecido Alves de Jesus do Município de Novo Mundo para Barra do Garças, bem como a Portaria nº. 18227, que concedeu transferência, a pedido, do soldado PM Uederson Pereira da Silva do Município de Novo Mundo para Barra do Garças (fls. 16),
in verbis
:

[...].

Considerando o que prescreve o Artigo 132, Inciso I da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art.

1º

-

Transferir a pedido na data de 08/05/2019 o(a) SD

PM

PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS – RG: 886.403 – do(a) NÚCLEO

PM

-

NOVO MUNDO para o(a) 5º COMANDO REGIONAL (BARRA DO GARÇAS), sem ônus para o Estado
.

[...].

[...].
Considerando o que prescreve o Artigo 132, Inciso I da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014.

RESOLVE:

Art.

1º

-

Transferir a pedido na data de 04/01/2019 o(a) SD

PM

UEDERSON PEREIRA DA SILVA – RG: 885.835 – do(a) NUCLEO

PM

-

NOVO MUNDO para o(a) 5º COMANDO REGIONAL (BARRA DO GARÇAS), sem ônus para o Estado.

[...].

Ocorre que, o ato combatido não está pautado no princípio da legalidade, pois embora tenha cumprido os requisitos de competência e forma do ato administrativo, a autoridade deixou de atender os da motivação e da finalidade, haja visa que a necessidade do serviço foi suprimida pela motivação do interesse próprio, consoante portarias alhures mencionadas.

Muito embora o art. 3º, parágrafo único, do Decreto nº 591/80, prever que
poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço
, a transferências dos soldados PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS e UEDERSON PEREIRA DA SILVA, demonstram, em princípio, que o município de Novo Mundo não necessita de mais soldados, de modo que é forçoso concluir que houve uma permuta ilegal sem o consentimento do Impetrante.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR – TRANSFERÊNCIA DE SOLDADO MOTIVADA NA NECESSIDADE DO SERVIÇO CONCOMITANTE COM A TRANSFERÊNCIA DE OUTRO SOLDADO À PEDIDO – FINALIDADE INCOERENTE – MOTIVAÇÃO NULA – PERMUTA ILEGAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.A movimentação do impetrante de Barra do Garças para o posto de Gaúcha do Norte por necessidade do serviço e a transferência de outro soldado, a pedido, para Barra do Garças é injustificada e incoerente, pois a necessidade de serviço serviu de motivação para o ato de transferência a pedido da outra servidora. Desse modo
, a movimentação do impetrante, deixa de atender a motivação e finalidade do ato, tornando-o nulo, haja visa que suprimida pela movimentação de outro soldado com base no interesse próprio, cuja situação mais se enquadra numa permuta ilegal realizada sem o consentimento do impetrante, uma vez que não comprovada a real necessidade de serviço
no Município de Gaúcha do Norte.

(REL. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2018, publicado no DJE 26/9/2018). [Destaquei]

Ademais, é cediço que o militar não goza do princípio da inamovibilidade prevista na Constituição Federal/88, que é assegurada apenas aos Membros do Judiciário (art. 95, II), do Ministério Público (art. 128, §5º, I,
b
) e da Defensoria Pública (art. 134, §1º). No entanto, consoante o art. 33 do Decreto nº 591/80, que dispõe acerca do prazo mínimo para fins de movimentação, vislumbra-se que no caso do Impetrante este prazo não foi respeitado, conforme previsto,
in verbis:

Art. 33 – O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, normalmente, de 04 (quatro) anos, exceto para as Guarnições Especiais, que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

É o que se verifica da ficha do Impetrante, consubstanciado no Extrato de Alterações (fls. 17), no qual consta que até 22 de maio de 2019, ele contava com 3 (três) anos e 06 (seis) meses e 6 (seis) dias de efetivo serviço, portanto, tempo inferior ao indicado pelo dispositivo legal.

Além do mais, conforme restou consignado no parecer ministerial:
o ato impugnado deixou de atender o requisito da motivação e da finalidade e, do cotejo entre a transferência do impetrante de Barra do Garças para Novo Mundo e de dois policiais deste município para aquele, forçoso concluir que houve permuta ilegal sem o consentimento do impetrante.

Desse modo, embora a transferência de militar esteja no âmbito de discricionariedade da Administração Policial, realizada de ofício, necessita de motivação idônea, o que não ocorreu no presente caso, ante as irregularidades apontadas no ato que transferiu o Impetrante do Município de Novo Mundo para Barra do Garças.

Portanto, impõe-se a concessão da segurança pleiteada.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vancleiton de Paula e Silva

impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Comandante-Geral

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na sua transferência do Segundo Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças para o Núcleo de Novo Mundo, em razão da necessidade do serviço.

Eis o teor do ato impugnado:

[...] O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º c/c art. 6º, incisos: V e XII da Lei Complementar n.º 386 de 05 de março de 2010.

Considerando o que prescreve o artigo 130 da Lei Complementar n.º 555 de 29 de dezembro de 2014.

Resolve:

Art. 1º - Transferir por Necessidade do Serviço o(a) SD PM Vancleiton de Paula e Silva – RG: 886.871, do(a) 2º Batalhão de Polícia Militar (Barra do Garças) para o(a) Núcleo PM – Novo Mundo no dia 10/05/2019, com ônus para o Estado.

Art. 2º - Conceder 30 (trinta) dia(s) de trânsito e instalação a(o) SD PM Vancleiton de Paula e Silva – RG: 886.871, a contar de 10/05/2019.

Art. 3º - Determinar que o(a) SD PM Vancleiton de Paula e Silva – RG: 886.871 se apresente no dia 09/06/2019 no(a) Núcleo PM – Novo Mundo, pronto para o serviço. (solução conforme memorando 952/GCGA/PMMT de 03/05/2019).

Art. 4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. [...]. (Id. 7969988, fls. 1/2).

Quanto às transferências, a pedido, de Uederson Pereira da Silva e Pablo Aparecido Alves de Jesus, Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Núcleo de Novo Mundo para o Quinto Comando Regional de Barra do Garças, foram efetivadas nas datas de 4 de janeiro de 2019 e 8 de maio de 2019, respectivamente.

[...] Portaria nr 21255

[...]

Art. 1º - Transferir a pedido na data de 08/05/2019 o(a) SD PM Pablo Aparecido Alves de Jesus – RG: 886.403 – do(a) Núcleo PM - Novo Mundo para o(a) 5º Comando Regional (Barra do Garças), sem ônus para o Estado. [...]. (Id. 7968209, fls. 1).

[...] Portaria nr 18227

[...]

Art. 1º - Transferir a pedido na data de 04/01/2019 o(a) SD PM Uederson Pereira da Silva – RG: 885.835 – do(a) Núcleo PM - Novo Mundo para o(a) 5º Comando Regional (Barra do Garças), sem ônus para o Estado. [...]. (Id. 7968209 fls. 2).

Além da existência de diferença nas datas de transferência do impetrante (10 de maio de 2019) e daqueles militares (4 de janeiro de 2019 e 8 de maio de 2019), constata-se que Uederson Pereira da Silva e Pablo Aparecido Alves de Jesus foram transferidos para o Quinto Comando Regional de Barra do Garças e não ao Segundo Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças, lotação do impetrante.

Assim, penso que, com a devida vênia, não há elementos suficientes a evidenciar a permuta compulsória, em tese, ilegal, como também da falta de motivação idônea decorrente das transferências dos citados militares.

De fato, o exame da alegada ilegalidade está a demandar dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança.

[...] V. Assim,
se a justificativa de ‘necessidade de serviço’ é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante
.

VI. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado de segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito’ (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 16/12/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 55732/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, anoto que, a transferência anterior do impetrante do Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar do Alto Araguaia para o Segundo Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças, efetivada a contar de 6 de novembro de 2017, decorreu de requerimento daquele (Portaria nº 10173, sem data, Id. 7969988, fls. 4). Logo, não se cuida de hipótese de sucessivas remoções por necessidade do serviço.

No tocante ao prazo mínimo de permanência de quatro (4) anos previsto no artigo 33 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 591, de 26 de agosto de 1980 (Regulamento de Movimentações de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), para movimentação de pessoal, não há obrigatoriedade da observância da exigência em relação à remoção por necessidade do serviço, mas sim quando a transferência ocorrer a pedido do militar, o que não se aplica ao caso.

Art. 17 - A movimentação por necessidade do serviço visará ao atendimento do revisto nas letras a) até g), inclusive, do artigo 16.

Parágrafo Único -
A movimentação por necessidade do serviço será efetuada
,
normalmente
,
depois de cumprido o prazo mínimo de permanência em uma mesma OPM ou Guarnição
, de acordo com o estabelecimento neste Regulamento.

Art. 18 - A movimentação por interesse próprio, prevista na letra i) do art. 16, somente será realizada a requerimento do interessado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, após completado o prazo mínimo de permanência na OPM.

[...]

Art. 33 - O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, normalmente, de 4 (quatro) anos, exceto para as Guarnições Especiais, que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar. [sem negrito no original]

Daí decorrente, apesar de não ter transcorrido o prazo de quatro (4) anos entre a última transferência ocorrida em 6 de novembro de 2017 e a determinada de ofício a contar de 10 de maio de 2019, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

No mais, registro que o impetrante ingressou nas fileiras da Corporação em 16 de novembro de 2015 (ficha funcional, Id. 7968209, fls. 3); logo, não contava com quatro (4) anos de serviço quando foi transferido,
a pedido
, na data de 6 de novembro de 2017, do Décimo Quinto Batalhão de Polícia Militar do Alto Araguaia para o Segundo Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças.

Essas, as razões por que, com respeitosa vênia, voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020